Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidora temporária. Gestação. Estabilidade provisória. Reconhecimento tardio da administração. Danos existentes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. Sustenta o ente público que o contrato temporário da servidora foi extinto pelo decurso do tempo, o que impede o acolhimento da sua pretensão, e que ensejaria enriquecimento ilícito por parte da recorrida caso se fossem aplicados efeitos retroativos ao negócio que já não mais subsiste. Assevera não ter ocorrido danos morais e pede a improcedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve demora e, portanto, ilegalidade do DF na suposta demora em reconhecer o estado gravídico da servidora, que deixou de receber verbas indenizatórias e perdeu a oportunidade de escolher previamente o posto de trabalho, reservado às servidoras gestantes.
III. Razões de decidir
3. A concepção da recorrida ocorreu em novembro de 2022 (ID 66684913), antes do término do prazo do contrato temporário e, portanto, durante a sua vigência, que era prevista de 11.03.2022 a 22.12.2022 (ID 66684931).
4. O § 1o, do art. 53, da Portaria 508/2024, estabelece que o “fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica”, logo percebe-se que a servidora cumpria os requisitos normativos para a estabilidade provisória.
5. Conquanto a perícia oficial só tenha atestado o estado gravídico em 09.02.2023, fato é que a servidora já fazia jus à estabilidade, ao recebimento da remuneração e à prioridade de alocação, nos termos do art. 54 e § 1o, da Portaria acima mencionada “Art. 54. Ao findar o QC, a professora substituta em estabilidade provisória terá prioridade de alocação, independentemente de sua classificação, respeitado o Banco de Reservas a que está vinculada. § 1o Caso não haja carência disponível na CRE, a professora substituta em estabilidade provisória deverá ser alocada na carência suprida pelo professor da última posição convocada do banco de aprovados da CRE, sendo este devolvido ao Banco de Reservas.”.
6. Assim, embora atualmente o contrato esteja extinto pelo decurso do tempo, os prejuízos materiais assumidos pela servidora ao tempo que poderia ter usufruído da estabilidade provisória devem ser reparados, como as remunerações não pagas ou adimplidas a destempo assim como eventuais verbas indenizatórias não quitadas.
7. A conduta do ente público ao infringir a norma garantidora de direitos à servidora gestante impõe o dever de reparação por danos morais. O valor arbitrado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica e punitiva da condenação.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.